Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718132-47.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA SILVA FRANCO - EIRELI - ME, CAMILA SILVA FRANCO, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO EMBARGADO: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO HENRIQUE FRANCO, CAMILA SILVA FRANCO e CAMILA SILVA FRANCO – EIRELI - ME em face do acórdão em ID 15450230, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos embargantes. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos embargantes, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 14 de maio de 2020 19:10:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador